Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 59546228). Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITRO FEDERAL – SINDPOL/DF em face da decisão, proferida no bojo do Cumprimento de Sentença no 0712178-70.2020.8.07.0000, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora Embargante, por meio do qual foi deferida “a penhora de 15% (quinze por cento) da receita mensal do Executado, proveniente da contribuição que é descontada de seus filiados e repassada ao Sindicato pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal” e, considerando o valor do débito e o percentual fixado, foi determinado que “o desconto em referência se dê pelo período de 10 (dez) meses, quando então será apurado se houve ou não satisfação do débito, com os ajustes que se fizerem necessários” (Num. 59129351). Sustenta o Embargante que a decisão embargada padece do vício da obscuridade, tendo em vista que foi lastreada em premissa fática equivocada, uma vez que considerou a receita do Sindicato no mês de abril de 2024 (R$ 261.011,19), no qual houve uma receita extraordinária e fora da normalidade. Diz que, no referido mês de abril, foi implementada a mensalidade sindical sobre o subsídio e que haverá uma redução do percentual a ser descontado nos meses subsequentes, tendo em vista que, “em abril de 2024, os policias penais passaram a receber subsídio, conforme reestruturação da carreira prevista na Lei” e, “deste modo, o percentual de 1,5% (um e meio por cento) que anteriormente era descontado sobre o vencimento básico, passou a incidir sobre o subsídio, que abarcou todas as verbas remuneratórias”, além de a contribuição sindical ter sido reduzida de 1,5% (um e meio por cento) para 0,9% (zero vírgula nove por cento). Afirma que, considerando a mencionada redução do faturamento e as despesas do Sindicato, o percentual fixado na decisão embargada equivalerá a aproximadamente R$ 18.000,00 e acarretará a inoperabilidade do Sindicato. Apresenta o Embargante, ainda, proposta de acordo para pagar o débito em 38 parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, por fim, a suspensão imediata da determinação de penhora até que o Embargado manifeste-se sobre a proposta de acordo apresentada e o acolhimento dos Embargos “para, em reconhecendo a premissa fática equivocada que foi apresentada, conceder efeitos infringentes para reduzir o o percentual de penhora do faturamento do Sindicato para o patamar de 9% (nove por cento) da arrecadação, mantendo a mesma redução votada pelos sindicalizados” (Num. 59546228 – Pág. 4). O Embargado, em suas contrarrazões (Num. 60112427), informa que a proposta de parcelamento do débito deve observar os requisitos do artigo 916 do Código de Processo Civil ou, administrativamente, o estatuído na Lei Complementar no 833/2011, regulamentada pelo Decreto no 33.239/2011. Quanto ao mérito, assevera que “a alegação de que a receita de abril seria atípica não é suficiente para configurar premissa fática equivocada” e requer a rejeição dos Embargos. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Em relação à proposta de composição apresentada pelo Embargante com o pedido de suspensão da penhora determinada até que o Embargado apresente manifestação sobre tal proposta, além de não se coadunar com o recurso, tal não se justifica, pois, o Distrito Federal já se manifestou, informando que a proposta de parcelamento do débito deve observar os requisitos do artigo 916 do Código de Processo Civil ou, administrativamente, o estatuído na Lei Complementar no 833/2011, regulamentada pelo Decreto no 33.239/2011. Destaco, ainda, que o art. 916 do CPC não mais se aplica ao presente caso e quanto a eventual pleito administrativo, este deverá ser formulado de acordo com as normas de regência e, em caso de as partes celebrarem acordo, deverão comunicar a este Juízo com o requerimento de extinção do Feito. Ressalto, ainda, que, conforme anteriormente informado pelo Embargado/Exequente (Num. 46814813), o ora Embargante marcou duas reuniões junto ao Órgão pertinente do Distrito Federal com o intuito de realizar composição administrativa do débito e nas duas vezes nem sequer compareceu. Passo à análise do recurso propriamente dito. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustenta o Embargante que o decisum embargado padece do vício da obscuridade. "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal figura. In casu, a argumentação contida nas razões recursais nem sequer se coaduna com as hipóteses contempladas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão, após o Distrito Federal informar o valor mensal descontado dos filiados ao Sindicato e a este repassado, conforme lhe foi determinado, foi expressa e taxativa no sentido de que “afigura-se razoável a penhora de percentual da receita do Executado e, para tanto, considerando a informação colacionada aos autos pelo Exequente, de que o valor mensal descontado dos filiados e repassado ao Sindicato equivale a R$ 261.011,19 (Num. 58955364 e 58955365) e, ante o débito remanescente (R$ 377.260,02), tenho como viável e razoável a penhora mensal da mencionada receita no percentual de 15% (quinze por cento), o que, por certo, não inviabilizará as atividades do Sindicato” (Num. 59129351 – Pág. 5). Na decisão embargada foi destacado ainda que o ora Embargante não indicou bens a penhora ou buscou pagar seu débito, bem como que as demais medidas solicitadas pela Credor/Embargado (RENAJUD, SISBAJUD e RIDF), ante as peculiaridades dos autos não se mostram efetivas, em especial pelo fato de “o Executado ser uma Entidade Sindical e de o presente Cumprimento de Sentença tramitar desde 18/05/2020, não tendo o referido Devedor sequer indicado bens à penhora” (Num. 59129351 – Pág. 1). Igualmente foi pontuado que “é certo que se deve buscar a efetividade da execução, o que deve ocorrer em sintonia com medidas de menor onerosidade, com o intuito de não onerar em demasia o executado, a ponto de prejudicar ou inviabilizar suas atividades” (Num. 59129351 – Pág. 1/2), o que foi devidamente ponderado na decisão, além de ter sido considerado o entendimento deste Sodalício e do Tribunal da Cidadania sobre a matéria. Assim, a alegação de obscuridade na decisão, em decorrência de ter sido lastreada em suposta premissa equivocada, não procede. Certo é que, como antes afirmado, a informação do valor mensal descontado dos filiados ao Sindicato e a este repassado foi prestada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Num. 58955365), que noticiou ser o valor repassado, no mês de abril último, ao SINDPOL de R$ 261.011,19, tendo tal Secretaria observado que “no dia 23/04/2024 houve assembleia, na qual foi votado a redução de percentual de desconto da mensalidade sindical que anteriormente era de 1,5 por cento do vencimento para 0,90 por cento do subsídio”, mas não ressaltou os reflexos de tal alteração. Entrementes, considerando os fundamentos da decisão embargada, observa-se que a alegação do Embargante, de que nos meses subsequentes haverá redução do repasse, não afeta o que fora decidido, pois a penhora foi realizada em percentual do repasse mensal e, por óbvio, se tal repasse for reduzido, a penhora também o será. Ademais, repita-se, a penhora foi realizada em percentual módico, com o intuito de não causar um impacto drástico no bom funcionamento do Sindicato. Dessa forma, reitere-se, não há que se falar em obscuridade. Registre-se, por oportuno, que o Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento, dispositivo legal ou jurisprudência invocada, nem a responder questionários formulados pelas partes, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. De igual modo, o Magistrado não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais que passaram pelo crivo de um juízo lógico, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. Ademais, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 17 de junho de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator